Tribunal: TCU
Processo: 012.370/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Luciane Medeiros Della Rocca (151576/2021, peça 3), recusando o seu registro, nos termos do art. 260, § 1o, do RI/TCU; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente de boafé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, transforme a rubrica referente à incorporação de quintos/décimos em parcela compensatória, conforme modulado pelo STF no âmbito do RE 638.115, haja vista que a interessada não está na relação processual da ação ordinária 2004.34.0048565-0 movida pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho (Anajustra); e comunique a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU e 8o, §2o, da Resolução-TCU 353/2023, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante de que Luciane Medeiros Della Rocca teve ciência desta deliberação; 9.3.4. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria livre das irregularidades apontadas, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos dos arts. 262, caput e § 2o, do RI/TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.